Tribunal: TJSP
Processo: 2006917-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Contrato bancário – Policial Militar - Mutuário que postulou a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos – Deferimento objeto do recurso - Hipótese em que os descontos de empréstimos na folha de pagamento devem ser limitados ao mesmo percentual de 35% em razão da natureza alimentar dos vencimentos e em atenção ao princípio da dignidade humana – Percentual

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Contrato bancário – Policial Militar - Mutuário que postulou a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos – Deferimento objeto do recurso - Hipótese em que os descontos de empréstimos na folha de pagamento devem ser limitados ao mesmo percentual de 35% em razão da natureza alimentar dos vencimentos e em atenção ao princípio da dignidade humana – Percentual limitativo reservado somente em relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, não se estendendo aos empréstimos em conta corrente – Tutela de urgência cassada - Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006917-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado RODRIGO ROBERTO SILVA DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006917-06.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 45280
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45280
APEL.No: 2006917-06.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : RODRIGO ROBERTO SILVA DE CAMARGO
*TUTELA ANTECIPADA
Contrato bancário
Policial
Militar - Mutuário que postulou a limitação dos descontos em
30% dos vencimentos líquidos Deferimento objeto do recurso
- Hipótese em que os descontos de empréstimos na folha de
pagamento devem ser limitados ao mesmo percentual de 35%
em razão da natureza alimentar dos vencimentos e em atenção
ao princípio da dignidade humana
Percentual limitativo
reservado somente em relação ao empréstimo consignado em
folha de pagamento, não se estendendo aos empréstimos em
conta corrente Tutela de urgência cassada - Recurso provido
*
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão que ora se transcreve: “Vistos. Diante dos
documentos exibidos com a petição de fl. 41, concedo ao
requerente os benefícios da justiça gratuita, anotando-se.
Presentes os requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito, fundado na lei e na
jurisprudência sedimentada, e no risco de demora, porque o
desconto atinge verba alimentar, defiro a liminar, a fim
de que o réu limite os seus descontos a 30% do salário
líquido recebido pela autora em conta corrente, sob pena
de multa equivalente ao dobro da prestação debitada,
oficiando-se. Diante das especificidades da causa e de
modo a adequar o rito processual às necessidades do
conflito, nos termos do art. 139, II, do Código de
Processo Civil relego para momento oportuno a designação
da audiência de conciliação prevista no art. 334 desse
diploma legal, ressaltando-se ser razoável que se faça a
análise seletiva da viabilidade da autocomposição após o
contraditório, sob pena de comprometer a brevidade da
pauta e a própria celeridade na solução dos litígios, em
detrimento do princípio insculpido no art. 4o do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006917-06.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 45280
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Processo Civil. A propósito, confira-se o Enunciado no 35
da ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização do
procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015,
pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do
rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as
garantias fundamentais do processo". Cite-se. Int.”
Sustenta a instituição financeira agravante
que as operações com débito direto em conta corrente não
possuem limite para desconto de parcelas de empréstimos.
Os descontos estão limitados pela margem consignável, nos
termos da legislação em vigor. Os encargos e taxas
praticados estão de acordo com a média do mercado. Aduz
que os empréstimos foram contratados na forma da lei,
observado o limite de comprometimento de renda fornecido,
e não há ilícito em tal espécie de desconto. Ausentes os
requisitos legais para concessão da tutela. Afirma que o
limite de desconto não é 30%, mas sim de 35. A multa
imposta é exorbitante e não poderá prevalecer. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravado, policial militar, propôs ação,
pretendendo a revisão dos contratos e a limitação de
descontos de empréstimos em 30% sobre de seus vencimentos
mensais, para adimplemento das prestações de mútuo firmados.
Alega que percebe salário mensal no valor
de
R$
3.368,24,
sendo
descontado
pela
instituição
financeira o percentual de 74,40% de seus vencimentos,
referente a vários empréstimos firmados, diretamente em
folha e em sua conta corrente.
A instituição financeira alega que a limitação de descontos só existe para empréstimos
consignados, e que no caso o autor conta com empréstimos
em conta corrente, que não possui uma margem ou limite de
comprometimento.
O pedido de antecipação de tutela foi
deferido para que o banco reduzisse o valor total das
parcelas decorrentes de contratos de financiamento ao
limite de 30% dos vencimentos da parte autora, somando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006917-06.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 45280
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
todas as parcelas.
De fato, embora sejam possíveis descontos em
folha de pagamento, deve ser observada a limitação
conquanto
às
eventuais
limitações
das
consignações
facultativas permitidas, previstas em leis e decretos, sob
pena de comprometimento da subsistência do mutuário.
Não se deve descurar que é admissível o
desconto
de
prestações
regularmente
firmadas
pelos
contratantes, porque autorizadas pelo cliente, ao celebrar
a avença por vontade própria para obtenção de empréstimo.
Se levasse em conta o caráter alimentar dos
vencimentos recebidos, empréstimo algum poderia ser pago
com o que quer que provenha de seus créditos.
Destaca-se o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, que corrobora esse entendimento:
“CIVIL. CONTRATO DE AUXÍLIO FINANCEIRO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA INERENTE À
ESPÉCIE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PENHORA
SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO UNILATERAL DA
CLÁUSULA DE CONSIGNAÇÃO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. É válida a cláusula que autoriza o
desconto, na folha de pagamento do empregado ou servidor,
da prestação do empréstimo contratado, a qual não pode ser
suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da
essência da avença celebrada em condições de juros e prazo
vantajosos para o mutuário. II. Recurso especial conhecido
e provido”. (STJ 2a Seção REsp 728563/RS Rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior J. 08.06.2005 DJ 22.08.2005
P. 125 RDDP VOL. 35 P. 210) Grifos nossos.
No entanto, o percentual a ser aplicável no
caso é de 35% dos vencimentos líquidos do autor, em
atendimento ao disposto no Decreto Estadual no 61.750/15
(art. 1o, § 1o), e não 30% como constou da r. decisão
agravada.
E a limitação a que se refere a Lei é
aplicável somente aos empréstimos consignados em folha de
pagamento, não se estendendo aos empréstimos feitos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006917-06.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 45280
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
meio de desconto em conta corrente ou cartões de crédito.
A respeito do tema, o Superior Tribunal de
Justiça, já se pronunciou sobre a questão, como mencionado
pelo banco recorrente:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES
DISTINTAS.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais
vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada
ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na
relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com
razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que
incidirão
sobre
verba
alimentar,
sem
menosprezar
a
autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é
modalidade absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual dependem
várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de
pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de
sua viabilização. A instituição financeira assume o papel
de administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos
depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio
correntista
ou
por
terceiros.
3.
Como
característica do contrato, por questão de praticidade,
segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o
consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo,
cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais
despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na
própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-
corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi
espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas
com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem
posteriormente ao recebimento de seus proventos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006917-06.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 45280
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não
há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação, referente a empréstimo para desconto em folha,
para a prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente. Com efeito,
no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma
experiência
similar
-
os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a
médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de
novas disposições legais específicas, há procedimento, já
previsto
no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem
lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência
civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias,
em vez de solucionar o superendividamento, opera no
sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais,
uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que
conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende
a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução
às
Normas
do
Direito
Brasileiro
confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais
valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio
bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até
mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu
provido, julgado prejudicado o do autor (STJ. REsp.
1.586.910-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.29.08.17)
Desta forma, o percentual limitativo fica
reservado somente em relação ao empréstimo consignado em
folha de pagamento, não se estendendo aos empréstimos em
conta corrente como pretende o agravado.
Pelo
que
se
verifica
dos
documentos
juntados aos autos, o percentual de 35% já foi observado
pelo banco para desconto diretamente em folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2006917-06.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 45280
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
pagamento, e assim, não há como manter a tutela de
urgência como deferida, que fica cassada nesta oportunidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR